Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728490-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI DIVALDO FERREIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18522829) interposto por ERNANI DIVALDO FERREIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de impugnação à penhora ajuizada pelo agravante em desfavor de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, rejeitou o aludido instrumento de defesa. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 68206657 – processo referência): Trata-se de Impugnação à Penhora, Id 64521875 - Pág. 1, em que a parte requerida, ERNANI DIVALDO FERREIRA, requer a liberação dos valores de R$ 7.482,91 (Id 57690236 - Pág. 1). Aduz que os valores bloqueados são provenientes de conta salário. Informa que a relação entre as partes é de empréstimo de dinheiro a juros de 10% ao mês; que há irregularidade nos endossos das cártulas dos cheques e que há excesso de execução. Aduz ainda que nos autos do processo de execução 0023060-42.2014.8.07.0001 fez acordo com o impugnado de adimplir todas as dívidas existentes, no valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) em 10 parcelas mensais e sucessivas e que estavam incluídas as cártulas aqui cobradas. Requereu ainda a gratuidade de justiça. O credor manifestou nos autos, conforme petição de Id 67027514 - Pág. 1. É o relatório. Decido. Com razão o credor. O executado pretende, de fato, revolver questão já acobertada pela preclusão, uma vez que o feito encontra-se sentenciado, conforme documento de Id 40410991 - Pág. 1. Assim, inviável a discussão nesta fase de matéria atinente a irregularidade de endosso, bem como referente à relação entabulada entre as partes, em face da preclusão da matéria, nos termos dos artigos 507 e 508 do CPC. No que tange ao excesso de execução, verifico que o credor atualizou o débito até a data do bloqueio, bem como efetuou o abatimento dos valores já levantados, no importe de R$ 585,13, não havendo excesso de execução, conforme verifico na planilha de Id 52789721 - Pág. 1. Quanto ao acordo entabulado junto aos autos de 0023060-42.2014.8.07.0001, verifico no documento de Id 64524666 - Pág. 1 e Id 64524666 - Pág. 2 que não há menção aos títulos referentes aos presentes autos, razão pela qual não há como acolher a tese do impugnante. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, ônus este não desempenhado pelo executado, eis que o bloqueio dos valores se deu nas contas do Banco Bradesco (Id 56399102 - Pág. 1) e o executado recebe os proventos pelo Banco da Caixa Econômica, conforme verifico no contracheque de Id 64522807 - Pág. 2. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que percebe-se do comprovante de rendimento juntado, Id 64522807 - Pág. 2 que o executado aufere renda bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). A contratação espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, eis que configuram débitos livremente contraídos. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do executado. Proceda-se a transferência dos valores de R$ 7.482,91 para a conta judicial. Manifeste-se o credor em relação à quitação do débito, para fins de extinção da fase de cumprimento de sentença. Com a preclusão, retornem para apreciação do levantamento dos valores, devendo o credor indicar os dados bancários para transferência dos valores. Intimem-se as partes. Inconformado, sustenta o recorrente que a quantia bloqueada em sua conta corrente é proveniente de verba alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Informa o agravante que seus proventos são depositados em conta salário mantida junto à Caixa Econômica Federal e que a retenção de R$ 7.482,91 (sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), ultimada mediante penhora, via sistema BacenJud, em conta corrente vinculada ao Bradesco, é indevida, pugnando pela liberação imediata da importância constrita (ID 57690236 – processo referência). Assevera que o referido montante, correspondente a sobras de salário, se reveste de impenhorabilidade, ante sua incontroversa natureza alimentar. Pleiteia a incidência à espécie, mediante interpretação extensiva, conforme precedentes exarados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, dos ditames do art. 833, X, da Lei adjetiva civil, preceptivo dedicado às verbas depositadas em cadernetas de poupança. Colaciona arestos favoráveis à sua tese. Entende que a manutenção dos imperativos contidos no decisório agravado encerra violação ao seu direito à vida, consagrado no Texto constitucional, eis que a soma imobilizada visa ao adimplemento de seus gastos com saúde, alimentação e moradia. Pede a reforma da r. decisão, com o consequente desbloqueio do numerário perseguido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da análise dos autos, verifica-se que o devedor possui contas abertas em seu nome junto a sete diferentes instituições financeiras (ID 57690236 – processo referência), e que seus proventos, conforme o contracheque de ID 64522807 (processo referência), lhe são repassados pela fonte pagadora por intermédio da Caixa Econômica Federal (código 104). Ante a constatação de que a quantia capturada estava investida em entidade bancária distinta daquela responsável pela custódia da conta salário do executado, forçoso reconhecer a incumbência do recorrente em comprovar a índole salarial daquela verba, ônus do qual não se desincumbiu, consoante imposição do art. 373, I, do CPC. Com efeito, não se desconhece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, nos termos do art. 833, IV, CPC, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Todavia, não consta do acervo coligido aos autos prova inequívoca de que os créditos constritos desfrutem do atributo da inalcançabilidade invocado pelo agravante. Por oportuno, trago à colação julgados desta Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CORRENTE. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer a impenhorabilidade de valor encontrado em conta poupança, mantendo a penhora dos demais valores encontrados em conta corrente/conta salário. 2. A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa. 3. No caso dos autos, no intuito de demonstrar a alegada impenhorabilidade, os agravantes se limitaram a acostar comprovantes de imposto de renda; demonstrativo de pagamento mensal; comprobatório de bloqueio judicial e fragmentos de extratos indicando transferência do saldo para conta judicial. Tais documentos, malgrado sua relevância probatória, não possuem o condão de, isoladamente, evidenciar que os valores bloqueados são provenientes de rendimentos salariais. 4. Para a liberação de quantia bloqueada faz-se necessária a prova de se referir a verba legalmente impassível de penhora, o que não ocorreu na espécie. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1100624, 07028100820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não há elementos nos autos que comprovem, de plano, a probabilidade do direito invocado no sentido de que o valor penhorado é oriundo da remuneração da parte agravante, devem ser indeferidos os pedidos da tutela de urgência e do efeito suspensivo vindicados. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241382, 07274183620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A meu ver, estão ausentes os requisitos a tanto necessários, razão por que não há como conceder a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 13 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador